Tribunal: STF
Processo: Rcl 61556
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Lucia de Morais Santos contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10), proferida nos autos do Processo nº 0000728-34.2014.5.10.0103, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADC nº 58.



    Narra a reclamante que 



    “se trata de Execução, em que não houve a expressa determinação no título judicial (sentença) quanto aos índices a serem praticados em sua liquidação, e, em sua tramitação, não houve a aplicação da modulação determinada por esse STF, em 18- 12-2020.”



    Ana Lucia de Morais Santos aduz que 



    “ingressou com a Exceção de Pré-Executividade, apontando o erro, e consequentemente, com o pedido para que o Juízo de Primeiro Grau, determinasse o refazimento do cálculo de liquidação, obedecendo o regramento para a utilização do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC, índices de correção monetária vigentes, em consonância com a determinação do STF.



    Sem instruir o feito, a Julgadora da Vara de origem, alegou se tratar de matéria preclusa, entendendo que a homologação do cálculo executado já havia se consumado.



    (...)



    Decisão que foi alvo de MS junto ao TRT 10, que entendeu se tratar de decisão não susceptível desse remédio jurídico, e sim através do recurso próprio, razão que a agora reclamante, buscou a discussão sobre o assunto através de Agravo de Petição, não sendo o mesmo admitido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga, assim, impetrou Agravo de Instrumento junto ao TRT 10, e pasmem, esse mesmo Tribunal também não admitiu o Recurso porque a decisão Agravada era interlocutória, assim, de forma contraditória a anterior, julgou ser incabível a admissibilidade por se tratar de decisão interlocutória.”



    Defende que 



    “jamais poderia ser declarada a preclusão, porque somente após a homologação do cálculo, é que houve a determinação desse STF, mesmo porque, ao contrário da decisão reclamada, o direito da reclamante não poderia ser consumido pela preclusão, porque a correção monetária constitui matéria de ordem pública, portanto, não sujeita à preclusão, caso contrário haveria violação aos arts. 2º, 5º, caput, II, XXII, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de sobrestar o trâmite do Processo nº 0000728-34.2014.5.10.0103. No mérito, pede liminarmente a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADC nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191 em 17/12/21. 



    No caso, depreende-se dos autos que a 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, em sentença proferida no dia 26/09/14, condenou a Ana Lucia de Morais ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 



    “Juros e Correção Monetária 



    Deverá o débito ora apurado sofrer os efeitos de juros e correção monetária, a teor da Súmula 211 do C. TST e do art. 293 do Código de Processo Civil, observando-se que a mora, para efeito da incidência de juros, tem início com a propositura da reclamação, a partir da dispensa, nesta Justiça Especializada, da aposição de despacho liminar positivo à peça exordial (art. 219 CPC, c/c art. 841 da CLT). 



    O termo inicial da contagem da correção monetária será o mês subsequente ao do vencimento da obrigação, pois que apenas após o 5° dia útil deste- quando a obrigação é devida- pode-se constituir o devedor em mora (art. 459, parágrafo único, da CLT). 



    Na liquidação do julgado, os juros moratórios devem ser excluídos da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, visto que não sinalizam acréscimo patrimonial do trabalhador, constituindo, por diverso, penalidade imposta ao empregador que o indeniza pelo retardo na quitação de pagamentos devidos. 



    Serão observados, no que cabíveis, os termos da IN 1.127, de 07/02/2011, da Receita Federal. 



    Os honorários periciais são arbitrados em valor atual e sofrerão os efeitos de juros e correção monetária a partir da data de publicação da presente decisão.” (e-Doc 4, p. 122) (grifei)



    Conforme relatado, a autoridade reclamada ao apreciar a exceção de pré-executividade, assentou-se que a alegação de erro referente aos índices de correção monetária e de juros restaram preclusas com a homologação dos cálculos. (e-Doc 5, p. 322)



    Verifica-se, assim, que na sentença apenas se refere à simples consideração de seguir critérios legais, não constando de forma expressa, qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros de mora, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50760 AgR ,Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2022 )



    Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em preclusão em se tratando de juros de mora e correção monetária, cujos índices podem se alterados a qualquer tempo por possuírem natureza de ordem pública. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (Rcl 51121 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o TRT 10, nos autos do Processo nº 0000728-34.2014.5.10.0103, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e nesta reclamatória. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente